Tribunal: TJBA
Processo: 8007476-90.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8007476-90.2024.8.05.0229

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007476-90.2024.8.05.0229

APEL
ANTE: KAUAN DE JESUS CORREIA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS

RELATOR CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RATIFICADA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CONSENQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Kauan de Jesus Correia contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos, 07 meses e 08 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, buscando absolvição por ilicitude da prova e insuficiência probatória, desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), revisão da dosimetria com afastamento de vetorial negativa e aplicação da fração máxima da minorante, além da dispensa de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram lícitas; (ii) estabelecer se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) aferir a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e à fração da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos, como comportamento suspeito e tentativa de fuga em local conhecido pela prática de tráfico, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A prova testemunhal policial possui validade quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente quando produzida sob contraditório e sem indícios de abuso.

5. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais e pelas circunstâncias da apreensão das drogas em poder do acusado.

7. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando o conjunto probatório evidencia destinação mercantil, considerando a forma de acondicionamento, diversidade de drogas, local da apreensão e conduta evasiva do agente.

8. O crime de tráfico não exige prova de comercialização efetiva, bastando circunstâncias concretas que indiquem finalidade de mercancia.

9. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada quando baseada em dados concretos, como diversidade de drogas, fracionamento e contexto da apreensão.

10. A fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é aplicável quando a quantidade de droga não é relevante e não há elementos que indiquem maior envolvimento com a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido em parte, para aplicar a minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Tese de julgamento:

1.

A abordagem policial fundada em comportamento suspeito e tentativa de fuga em local associado ao tráfico configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal.

2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos são aptos a fundamentar condenação penal.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe da apreensão de instrumentos típicos de comercialização ou flagrante de venda, sendo suficiente o contexto probatório indicativo de mercancia.

4. A forma de acondicionamento da droga, sua diversidade e o contexto da apreensão são elementos relevantes para afastar a hipótese de uso pessoal.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade de droga e as circunstâncias do caso, admitindo-se a fração máxima quando ausentes elementos que indiquem maior gravidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 44 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
não especificada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8007476-90.2024.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante Kauan de Jesus Correia e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para aplicar a minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR CONVOCADO

02(APELAÇÃO CRIMINAL 8007476-90.2024.8.05.0229)